Tribunal: STF
Processo: HC 184974
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado em razão de suposto decisum proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 575.910.
    O writ, entretanto, não merece processamento.
    1. De plano, porque, a despeito de o impetrante indicar em petitório ato coator perpetrado por Tribunal Superior, a fim de inaugurar a competência desta Suprema Corte para o exame do caso, verifica-se, todavia, que toda a causa de pedir deriva de ato judicial de cunho precário e praticado na ambiência da jurisdição ordinária (eDOC 2, pp. 299-303).
    Em sendo assim, imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.
    A situação da paciente, porém, não se ajusta a qualquer das hipóteses de competência desta Suprema Corte para julgamento do remédio heroico. Por todas, menciono o seguinte julgado:
    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do  supremo  Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste  supremo  Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min.  Cármen Lúcia  , Segunda Turma, j. 31.05.2016)
     Dessarte, no caso concreto, o presente writ, só por isso, já não merecia conhecimento.
    2. Ocorre, porém, que, não bastasse, deixou o impetrante de acostar aos autos cópia de ao menos uma decisão que tenha sido efetivamente prolatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por aquela Corte para rejeitar o pleito defensivo ora apresentado.
    Imperioso ressaltar, ainda, que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que  restringiu a  competência  desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido   por Tribunal Superior  .  Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por   membros de Tribunais Superiores  , seria atribuir à Corte  competência  que não lhe foi outorgada pela Constituição.  Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da   Constituição como regra de  competência  , estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto,  há de ser observado que a  competência  do  supremo  Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i),   e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado  . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental  (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de mandamus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HHCC 79.238/RS e 79.776/RS, Relator(a): Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Relator(a): Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Relator(a): Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000).
    Sob esses espectros, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça,  cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)
    Assim, a instrução deficitária também inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal narrado a esta Suprema Corte. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    Diante de todo esse contexto, o presente writ não merece exame, a fim de não se compactuar com o manejo de verdadeiro atalho processual destinado a submeter ao Supremo Tribunal Federal, per saltum, questões que contrariem os anseios da paciente.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente